Tribunal: TJDFT
Processo: 0705168-15.2020.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, em virtude de inscrição de dívida em cadastro de inadimplentes. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia, sob o fundamento de que o autor não comprovou a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Preliminar. Interesse de agir. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade (art. 17). As alegações da petição inicial indicam que o autor buscou resolver o conflito na via administrativa, de modo que eventual análise probatória confunde-se com o mérito. Foi realizada, ainda, audiência de conciliação, sem qualquer acordo firmado entre as partes, o que indica que a ausência de solução consensual da controvérsia não decorreu de indisposição da autora para tal. Preliminar que se rejeita.
4 – Prestação de serviços de telefonia. Inexistência do negócio jurídico. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). O nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes em virtude de dívida no valor de R$ 232,70, referente ao contrato de n° 899934749230. Todavia, o requerente alega que nunca celebrou qualquer contrato de prestação de serviços de telefonia com o réu. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). Os documentos juntados no processo não são suficientes para comprovar a existência de obrigação assumida pelo autor. As imagens da tela do sistema interno do réu (ID. 24004961 - Pág. 7) não comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de documento unilateral em que não é possível aferir se, de fato, houve manifestação de vontade do consumidor. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da existência da obrigação, ônus do qual o requerido não se desincumbiu, a declaração de inexistência de débitos é medida que se impõe.
5 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição preexistente. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (súmula 385 do STJ). Os documentos juntados pelo réu (ID 24004961 - Pág. 10 e ID 24004978 - Pág. 7/8) comprovam a existência de inscrição anterior em cadastro de inadimplente. Não há indícios no processo de que a referida inscrição é ilegítima. Assim, diante da existência de inscrição preexistente, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W